Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FINALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA DOS EMBARGOS. ART. 917 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É lícito ao embargante deduzir nos embargos à execução qualquer matéria que pode ser utilizada em tese defensiva, no processo de conhecimento. Assim, é possível a análise, pelo Juízo Sentenciante, de eventual ausência de dívida que vier a ser cobrada no processo executivo.

2. Em que pese ter a execução como fundamento dívida líquida e certa, os embargos tem por finalidade a desconstituição do título executivo, ou da relação processual, por possuir a sentença proferida em sede de embargos executivos, natureza declaratória ou constitutiva, mas nunca condenatória, segundo a doutrina majoritária.

3. Dessa forma, por não possuírem natureza condenatória, deve o Julgador limitar-se a julgar os embargos procedentes ou improcedentes, declarando a extinção ou adequação da execução, não cabendo, a análise de pedido referente à condenação do embargante ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, o qual deverá ser objeto de ação própria.

4. Como o processo não pode reverter em danos para aquele que tem razão para sua instauração, deve o apelante/embargado arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já que a pretensão da embargante/executada em ver desconstituído o título executivo necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ser alcançada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.